Tribunal: CARF
Processo: 17095.721294/2021-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.721294/2021-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.841 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de agosto de 2024
Recorrente
MARTELLI TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da
Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou
da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o
declarante responsável pelo débito confessado.
Nesse sentido, a opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
(CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (i)
pagamento do tributo mediante código específico de documento de arrecadação
de receitas federais; ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.721294/2021-31
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721294/2021-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 186/206) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 (fls.
165/173), que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário formalizado no
Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, lavrado em 25/01/2021, no montante de R$ 17.751.491,89, já incluídos juros
de mora (calculados até 01/2021) e multa proporcional (passível de dedução), em decorrência da
apuração da infração de DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA -
INFORMAÇÃO INDEVIDA DE AJUSTE DE CPRB EM GFIP, nas competências de 01/2017 a
13/2017, no valor total de R$ 9.178.414,94 (fls. 02/06), em virtude da ausência da opção pelo
regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) por parte do contribuinte,
uma vez que não efetuou o pagamento no prazo de vencimento da contribuição relativa ao mês
de janeiro de 2017, não sendo admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime
substitutivo ao de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados, nos termos do
disposto no artigo 9o, § 13 da Lei no 12.546 de 14/12/2011, conforme consta do Relatório Fiscal
(fls. 07/12) e do Demonstrativo de Valores (fl. 13).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório os seguintes excertos extraídos do
acórdão recorrido (fls. 166/167):
(...)
O Auditor Fiscal relata o procedimento para o cálculo do valor apurado:
Para apurarmos os fatos geradores relativos ao Ajuste de Compensação da CPRB
efetivados pelo contribuinte, bem como, o montante ensejador da lavratura de
um possível auto de infração fez-se necessário o seguinte procedimento, a saber:
a. Obter em cada competência a base de cálculo passível de constituição do
crédito previdenciário, ou seja, a totalização mês a mês do montante relacionado
ao Ajuste de Compensação declarado pelo Contribuinte no campo
"Compensação – Valor Compensado" da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social - GFIP;
b. Consultar se houve pagamento da competência janeiro de 2017 relativa à
CPRB no prazo de vencimento, tendo em vista que não é admitido recolhimento
em atraso para fins de opção.
OBS....1 O Contribuinte, embora sujeito, facultativamente a partir de
17/12/2015, ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre o
valor da receita bruta, em substituição às contribuições previdenciárias incidentes
sobre a folha de pagamento (...), não efetivou a manifestação de opção pela
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta — CPRB prevista nos §§ 6° e
8° do art. 1° da referida Instrução Normativa.
...
OBS....2 A partir, portanto, do ano-calendário de 2016, a opção pelo regime da
CPRB deve ocorrer por meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento,
da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada. Não é admitido recolhimento
em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao de incidência sobre a
remuneração dos segurados contratados.
...
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721294/2021-31

OBS...3 O código CNAE informado pelo Contribuinte (4930-2/02 - Transp.
rodov. carga, exceto prod. perig. ,intermun., etc) consta da relação de atividades
dos Anexos I e IV da Instrução Normativa RFB n°. 1436/2013 e, muito embora
tenha informado valor de débito em DCTF no código "2985 –Contribuição
Previdenciária Sobre Receita Bruta - Art. 7° 08 Lei 12.546/2011" no período de
janeiro de 2017 a julho de 2018, conforme anexo, não efetuou o recolhimento
referente à CPRB das competências de janeiro de 2017 e de janeiro de 2018,
item de exigência para se efetuar a opção pela desoneração da folha de
pagamento, conforme Solução de Consulta Interna n°. 14 - COSIT, de
5/11/2018:
....
OBS...4 - O contribuinte apresente o documento "Recibo de Negociação" em que
consta a CPRB de 01/2017 como objeto de Parcelamento do Programa Especial
de Recuperação Tributária, bem como, cópia do recolhimento em atraso da
CPRB relacionado a 01/2018. O recolhimento foi feito em 20/03/2018.
A Autoridade Fiscal informa os documentos que compõem o processo que detalham os
dispositivos legais aplicados, o demonstrativo de apuração e de multa e juros e os
documentos que embasaram o lançamento.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 03/02/2021 (AR de fls. 60/61) e
apresentou impugnação em 04/03/2021 (fls. 71/88), acompanhada de documentos (fls. 89/161),
com os seguintes argumentos extraídos do acórdão recorrido (fls. 167/169):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tomou ciência da autuação em 03/02/2021, apresentando a impugnação
em 04/03/2021.
O Impugnante declara que explora atividade de transporte rodoviário de carga e optou
pelo regime da CPRB para o ano calendário de 2017, transmitindo a DCTF, EFD-
Contribuições e GFIP com manifesta indicação da opção pelo recolhimento da CPRB.
Alega que em razão de dificuldades financeiras, efetuou o parcelamento da dívida,
regularizando valores, quando foi possível, que estavam em aberto, entretanto os
créditos tributários já haviam sido constituídos desde a opção em janeiro de 2017,
através do envio das declarações.
Discorre sobre lançamento por homologação e afirma que prestou todas as informações
solicitadas e no encerramento da ação fiscal as contribuições sobre a receita bruta já
estavam regularizadas, ainda assim houve descaracterização da CPRB, a cobrança da
contribuição sobre a folha de salários, juros moratórios e multa de ofício de 75% sobre
este valor.
Diz que a autuação ocorreu com base no descumprimento de requisito legal no que diz
respeito a efetivação da opção pelo benefício da desoneração da folha com o pagamento
da competência janeiro no mês subseqüente, desconsiderando o crédito já constituído
através das declarações apresentadas. Alega que o art. 9°., § 13 da Lei N°. 12.546, de
2011, não criou tal regra de confirmação da opção pelo pagamento realizado no prazo
de vencimento da obrigação
DA ILEGALIDADE CONSTATADA NA AÇÃO FISCAL
O contribuinte alega que o fisco ao exigir que o pagamento da competência de janeiro
seja tempestivo cria uma controvérsia entre a lei que instituiu a desoneração da folha,
atingindo o equilíbrio econômico da sociedade como um todo. “A interpretação da
auditoria acolheu critério que não se coaduna com a previsão legal, restringindo
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721294/2021-31

equivocadamente o direito, em flagrante colisão com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade”.
Discorre sobre a Solução de Consulta Interna n°14 - Cosit, de 5/11/2018 e a exposições
de motivos da Medida Provisória n. 540, posteriormente convertida na Lei n.
12.546/2011 e alega que a Solução de Consulta e a autuação desconsideraram o direito
da empresa a desoneração da folha de pagamento.
Destaca as dificuldades no segmento econômico a que pertence o Impugnante,
ressaltando que a solução de consulta diverge da finalidade da Lei 12.546/2011, é tratar
a desoneração da folha como uma mera renúncia fiscal.
Destarte, e sendo uma outra forma de tributação, enquadra-se como exceção e
por isso deve ser analisada em termos restritivos. Dessa forma, direitos legítimos
que foram criados com finalidade de criar equilíbrio, inclusive para ajustar
contribuintes que não conseguiam manter pagamento em dia das contribuições
em detrimento da folha de pagamento.
...
Tendo em vista o posicionamento da autoridade fiscal em criar condicionamento
da opção pela tributação substitutiva (CPRB) ao pagamento da contribuição no
prazo, implicou na inserção de uma cobrança indireta do tributo, tornando a regra
da desoneração como uma norma cogente.
O ordenamento jurídico, em especial, o judiciário brasileiro comunga de
entendimento consolidado de ser inadmissível a administração fazendária
utilizar-se de meios coercitivos indiretos para satisfação de créditos de natureza
fiscal, tendo em vista a mesma possuir inúmeros meios legais de cobrança de
divida.
O assunto cobrança indireta como meio coercitivo de exigência de tributo já
possui posição sedimentada no ordenamento jurídico, tendo, inclusive, o STF
editado os enunciados 70, 323 e 547:
Diz que o Auditor Fiscal inseriu regra de "pagamento no prazo de vencimento",
condição contrária ao entendimento consolidado do Tribunal Constitucional.
Cita a Súmula 127 do Superior Tribunal de Justiça na qual a Fazenda Pública deve
cobrar seus créditos através de execução fiscal, não restringindo direta ou indiretamente
a atividade profissional ou econômica do contribuinte:
Conclui que “a previsão e finalidade legal, princípios e entendimento do judiciário
consolidado pátrio, a opção da impugnante, portanto, se dá pelo cumprimento da
obrigação acessória de informar o Fisco que pretende se utilizar daquela forma de
tributação, fato que se deu com o envio das GFIPs, DCTFs e EFDs Contribuições (Doc.
2), não podendo vincular a aceitação da opção ao pagamento do tributo, e a cobrança
deve ser feita pela administração tributária através diversos mecanismos disponíveis.
Cita acórdão da 2a Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N° 5002646-09.2016.4.04.7203/SC, que
decidiu que na opção pela desoneração da folha não é necessário pagamento no mês
subsequente, bastando-se que o interessado cumpra com as obrigações acessórias
cabendo a Fazenda Pública a cobrança fiscal.
DA ILEGALIDADE DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%
O contribuinte discorre sobre a os juros moratórios e multa de ofício de 75% que
configura a quebra do princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, portanto
inconstitucionais.
Diz que optou pela desoneração, elaborou declarações e quitou através parcelamento
toda dívida tributária e ainda está sendo cobrada multa equivalente a 75% de todo
crédito lançado por ter realizado opção conforme a lei e entendimento do ordenamento
jurídico, em especial dos tribunais pátrios. Neste sentido, entende ser tal cobrança
desproporcional e por isso ilegal.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721294/2021-31

Por fim, pede:
1) Demonstrada a insubsistência e improcedência total do lançamento o acolhimento da
presente Impugnação do Auto de Infração PROCESSO ADMINISTRATIVO (PAF) N°
17095 -721.294/2021-31;
2) A NULIDADE do Auto de Infração PROCESSO ADMINISTRATIVO (PAF) N°
17095 - 721.294/2021-31;
3) Requer, por amor ao debate, o cancelamento da multa de ofício de 75%; 4) Por fim, o
contribuinte informa que pretende produzir todos os meios de provas em direito
admitidos.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, em
sessão de 12 de agosto de 2021, no acórdão no 106-017.343, julgou a impugnação improcedente
(fls. 165/173), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 165):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CPRB. OPÇÃO. PAGAMENTO. TEMPESTIVIDADE. INOBSERVÂNCIA.
A manifestação de opção pela CPRB exige o pagamento tempestivo da contribuição em
relação ao primeiro mês do ano no qual a empresa auferiu receita, sem o que o
contribuinte se sujeita as contribuições sociais sobre folhas de pagamentos dos
segurados a seu serviço, nos moldes das empresas em geral.
MULTA. LEGALIDADE. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A multa é devida em decorrência de pagamento extemporâneo e cobrada em virtude de
determinação legal, de caráter irrelevável.
A vedação ao confisco e o respeito à capacidade contributiva previstos na Constituição
Federal são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a
multa nos moldes da legislação que a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 27/08/2021, por meio de sua Caixa
Postal, considerada Domicilio Tributário Eletrônico (DTE), conforme informação contida no
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 182) e, em 28/09/2021 (fls. 183/205), interpôs
recurso voluntário (fls. 186/206), acompanhado de documentos (fls. 205/251), em que repisa os
mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos abaixo:
I – DOS FATOS
II - DA TEMPESTIVIDADE
III – DO FUNDAMENTO JURÍDICO
IV - DA ILEGALIDADE DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%
V – DO PEDIDO
Diante do exposto, requer-se:
1) Demonstrada a insubsistência e improcedência total do lançamento, o
ACOLHIMENTO do presente Recurso Voluntário;
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721294/2021-31

2) A NULIDADE do Auto de Infração PROCESSO ADMINISTRATIVO (PAF) N°
17095 - 721.294 ̸2021-31;
3) O cancelamento da multa de ofício de 75%;
4) Por fim, o contribuinte informa que pretende produzir todos os meios de provas em
direito admitidos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Opção da Contribuinte pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB)
e dos Documentos Declaratórios GFIP e a Higidez da Informação de Ajuste de CPRB.
O Recorrente afirma que o lançamento decorreu da aplicação de tributação sobre a
folha de pagamentos prevista no artigo 22 da Lei n° 8.212 de 1991, equivalente aos valores
compensados em GFIP, com cobrança de juros e multa de ofício, desconsiderando a opção pela
DESONERAÇÃO efetuada pelo Impugnante.
Aduz que explora atividade relativa a transporte rodoviário de carga, e sendo
assim, a mesma com fulcro no artigo 9o § 13 da Lei n° 12.546 de 2011, optou pelo regime da
CPRB para o ano calendário de 2017, renunciando expressamente à sistemática de tributação
sobre a folha de pagamento (artigo 22 da Lei n° 8.212 de 1991) com o devido amparo legal.
Relata ter elegido o método de desoneração da folha, cumprindo com as
obrigações tributárias acessórias necessárias, através transmissão da DCTF, EFD-Contribuições
e GFIP com manifesta indicação da opção pelo recolhimento da CPRB a partir de janeiro de
2017.
Justifica não ter efetuado o pagamento da guia (DARF) referente à CPRB do mês
de janeiro de 2017 devido às dificuldades financeiras que se encontrava à época, pois optou em
realizar o pagamento de seus funcionários e fornecedores, preterindo o recolhimento das
contribuições devidas, fatos comprovados através dos balancetes mensais de janeiro e fevereiro
de 2017 em anexo.
Informa que em 05 ̸2021, assim que apresentou situação financeira possível,
efetuou o parcelamento da dívida em relação à CPRB, regularizando valores que estavam em
aberto, porém já com os créditos tributários constituídos desde a opção em janeiro de 2017,
através do envio das declarações GFIP, DCTF e EFD Contribuições supracitadas, pois como é
sabido, as contribuições previdenciárias sejam elas sobre a folha de salários ou suas substitutivas
(CPRB), são tributos sujeitos à sistemática de lançamento por homologação.
Aduz que a fiscalização lavrou um auto de infração fundamentado em
interpretação incongruente e indevida, posto que a norma legal que rege a desoneração de folha,
prevista no artigo 9o, § 13 da Lei n° 12.546 de 2011, não criou a regra de confirmação da opção
pelo pagamento realizado no prazo de vencimento da obrigação, ou seja, até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da competência em que se tornar devida a contribuição.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721294/2021-31

Tece considerações sobre a referida lei, analisa o teor da solução de consulta,
menciona jurisprudência de tribunais e enunciados de súmulas do STF.
Ao final conclui que o entendimento do Fisco acaba por criar meio coercitivo não
previsto pela legislação para obter o recolhimento em espécie da contribuição, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico pátrio.
Extrai-se do Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 07/12) que a fiscalização
promoveu o lançamento das contribuições previdenciárias em relação às competências 01/2017
a 13/2017, em virtude de inexistência de comprovação do exercício de opção pelo regime
tributário da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta (CPRB) no referido ano de 2017,
dada a ausência de recolhimento tempestivo da CPRB relativa ao mês de janeiro.
A decisão de primeira instância manifestou-se no mesmo sentido, dada a ausência
de recolhimento tempestivo, nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no 14/2018,
conforme se depreende dos fundamentos extraídos do acórdão:
 A lei determinou a forma como seria feita a opção pelo regime de substituição,
sendo que, para o ano de 2017 a opção se dá com o pagamento da CPRB do
mês de janeiro de cada ano, sendo que a data de recolhimento da contribuição
substitutiva deve ser feita até o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador. Ou
seja, é a lei que determinou claramente como deve ocorrer a opção pela CPRB
a cada exercício.
 O pagamento, nos moldes da CPRB, relativa ao mês de janeiro deve ser feito
sem atraso para fins de opção pelo regime substitutivo, conforme determina a
Solução de Consulta Interna SCI Cosit no 14 de 05 de novembro de 2018.
 Quando não realizado o pagamento tempestivo do mês de janeiro (ou 1o mês
com movimento), até o dia 20 do mês subsequente ao fato gerador, a empresa
automaticamente está informando que optou pela sistemática ordinária e não
pela CPRB, independentemente de existirem pagamentos esporádicos em
outras competências dos anos calendários.
 A exação independe da intenção do agente, não deve ser apreciado se a falta
de recolhimento tempestivo do tributo se deu de boa ou má fé por parte do
sujeito passivo, porque sua exigência decorre da legislação de regência da
matéria e não de eventual vontade dos interessados.
 Quanto ao argumento de que houve a inclusão dos valores de CPRB em
parcelamentos já quitados, é certo que esse procedimento não tem o condão de
substituir os pagamentos tempestivos, condição prevista no dispositivo legal
que, como já explicado na consulta citada, deve ser interpretado
restritivamente. Aqui, cabe enfatizar que parcelamento não se confunde com
o pagamento tempestivo do débito.
 O parcelamento advém de pedido do contribuinte, neste momento não há
análise do débito junto ao fisco, apenas se acolhe o pedido de parcelamento,
sem adentrar no seu mérito, ou seja se o valor informado corresponde ao saldo
devedor junto ao fisco.
Inicialmente, cumpre pontuar que a alteração da legislação tributária incidente
sobre a folha de pagamento (desoneração da folha) foi efetuada em agosto de 2011, por
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721294/2021-31

intermédio da Medida Provisória no 540, de 02 de agosto de 2011, convertida na Lei no 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, e ampliada por alterações posteriores (Lei no 12.715 de 2012, Lei no
12.794 de 2013 e Lei no 12.844 de 2013).
Essa lei alterou a incidência das contribuições previdenciárias devidas pelas
empresas atuantes em diversas atividades econômicas, criando a tributação sobre a receita bruta
e não mais sobre a folha de salário dos trabalhadores. A Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta (CPRB) sujeitou as empresas por ela abrangidas de forma obrigatória até
30/11/2015 e facultativa a partir de 01/12/2015, substituindo a cota patronal incidente sobre a
folha de pagamento a empregados e contribuintes individuais.
A decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento sob o fundamento
de que a opção a destempo pelo regime da CPRB é motivo hábil para tornar a opção ineficaz e
manter o contribuinte no regime de tributação pela folha de salários, uma vez que a interpretação
restritiva do artigo 9o, § 13 da Lei n o 12.546 de 2011 determina que a opção irretratável pela
CPRB deve ocorrer apenas no primeiro mês de cada ano, sem possibilidade de dilatação do
prazo e a Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018 apenas detalhou essa norma.
O entendimento constante na Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 5 de
novembro de 2018, era o seguinte, conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. OPÇÃO PELO
REGIME POR MEIO DE PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por meio
de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de
cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada.
Não é admitido recolhimento em atraso para fins de opção pelo regime substitutivo ao
de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, art. 9o, § 13.
Tal entendimento foi substancialmente alterado pela Solução de Consulta Interna
Cosit no 3, de 27 de maio de 2022, cuja conclusão segue reproduzida abaixo:
Conclusão
22. Com base no exposto, conclui-se que:
22.1. A opção pela CPRB pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo – atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP);
22.2. Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011,
não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB;
22.3. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos; e
22.4. Cumpre reformar, integralmente, a Solução de Consulta Interna no 14, de
2018. (grifos nossos)
Extrai-se do texto acima que a validade da opção pelo regime da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721294/2021-31

receita bruta apurada, pois: i) o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 14 de dezembro de 2011,
não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial e ii) a manifestação
inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por
meio da DCTF ou da DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o
declarante responsável pelo débito confessado.
Desse modo, conforme bem consignado na Solução de Consulta Interna Cosit no
3, de 27 de maio de 2022, a entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após
o prazo de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a preclusão do
direito de exercício de opção.
Inicialmente, cumpre trazer a colação o seguinte excerto do Relatório Fiscal (fl.
09):
(...)
OBS...3 O código CNAE informado pelo Contribuinte (4930-2/02 - Transp. rodov.
carga, exceto prod. perig. ,intermun., etc) consta da relação de tividades (sic) dos
Anexos I e IV daInstrução (sic) Normativa RFB no. 1436/2013 e, muito embora tenha
informado valor de débito em DCTF no código “2985 – ContribuiçãoPrevidenciária
(sic) Sobre Receita Bruta – Art. 7o da Lei 12.546/2011” no período de janeiro de 2017 a
julho de 2018, conforme anexo, não efetuou o recolhimento referente à CPRB das
competências de janeiro de 2017 e de janeiro de 2018, item de exigência para se efetuar
a opção pela desoneração da folha de pagamento, conforme Solução de Consulta Interna
no. 14 – COSIT, de 5/11/2018: (...)
Por sua vez, conforme já visto anteriormente, o contribuinte informou que:
 Elegeu o método de desoneração da folha, cumprindo com as obrigações
tributárias acessórias necessárias, através transmissão da DCTF, EFD-
Contribuições e GFIP com manifesta indicação da opção pelo recolhimento da
CPRB a partir de janeiro de 2017.
 Foi confirmado perante a administração fiscal federal a existência de débito
declarado, demonstrando valores devidos com a posterior quitação pelas
formas legalmente previstas.
 Não efetuou o pagamento da guia (DARF) referente à CPRB do mês de
janeiro de 2017 devido às dificuldades financeiras que se encontrava à época e
 Em 05/2021, efetuou o parcelamento da dívida, regularizando valores que
estavam em aberto, já com os créditos tributários constituídos desde a opção
em janeiro de 2017, através do envio das declarações GFIP, DCTF e EFD-
Contribuições.
Em virtude dessas considerações, tendo em vista que não mais subsiste o
entendimento preconizado pela Solução de Consulta Interna Cosit no 14/2018, no sentido de que
a manifestação de opção pela CPRB exigiria o pagamento tempestivo da contribuição em relação
ao primeiro mês do ano no qual a empresa auferiu receita, superado, integralmente, pela Solução
de Consulta Interna Cosit no 3/2022, sendo incontroverso e não restando dúvidas quanto à
confissão dos débitos em DCTF, não há como subsistir a acusação fiscal.

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721294/2021-31

Por fim, uma vez que a presente decisão é integralmente favorável ao sujeito
passivo, deixo de me manifestar sobre os demais pontos abordados pelo Recorrente em seu
recurso.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 270
DF CARF MF
Original